Tribunal: TJDFT
Processo: 0709181-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709181-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) EXCIPIENTE: MIRAMAR FERREIRA EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO FELIPE VIDIGAL DE ANDRADE SERRA D E C I S Ã O Exceção de Suspeição - Inexistência Manifesta dos Requisitos Legais - Decisões Sujeitas à Revisão por Instância Superior - Rejeição Liminar do Incidente Trata-se de Exceção de Suspeição oposta por Miramar Ferreira contra o Juiz de Direito Substituto da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, sob a alegação de parcialidade do Juiz, por proferir decisões sem fundamentação concreta nos autos do processo de origem, notadamente a referente ao indeferimento do pedido de suspensão da marcha processual. Arrola razões de fato e de direito para apontar a suspeição do Magistrado. Sua Excelência rejeitou a alegação de suspeição e remeteu os autos a esta Instância. É o simples Relatório. DECIDO, monocraticamente. É o caso de rejeição liminar do Incidente. Com efeito, das alegações contidas da Inicial do incidente não se vislumbra, nem com muito esforço, as situações previstas no artigo 145, do Código de Processo Civil, para se declarar a suspeição do Juiz. É nítido o descontentamento da parte quanto ao decidido pelo Magistrado condutor do feito, e agora até mesmo contra o Juiz Substituto eventual, mas nada a desbordar daquilo comumente observado quando se decide incidentes no processo. Alguma das partes não ficará satisfeita. Assim, autoriza-se a rejeição liminar do incidente, monocraticamente, como tem proclamado a Jurisprudência desta Egrégia Câmara, como se lê: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE IMPEDIMENTO E DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. AGRAVO INTERNO.PARCIALIDADE NÃO EVIDENCIADA. I. Nos termos do Código de Processo Civil, a parcialidade do juiz é evidenciada, de forma absoluta, nos casos de impedimento, previstos no art. 144; e de forma relativa, nas hipóteses de suspeição, descritas no art. 145. II. Nos termos do § 2o do art. 144 do CPC, a parte não pode criar fato superveniente com o fim de caracterizar impedimento do juiz. III. A prolação de decisões contrárias aos interesses da parte, nos limites do exercício da função jurisdicional, sem o uso de expressões efetivamente injuriosas ou que denotem animosidade ou descaso com a defesa, não fundamentam a arguição de suspeição, pois a parcialidade do juiz deve ficar clara e inequívoca a partir de circunstâncias ou atos efetivamente comprovados. IV. Não havendo igualmente qualquer indício de interesse da magistrada na solução da controvérsia, não há falar em suspeição. V. Assim, à míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão ora agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento. VI. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1043854, 07044282220178070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 28/8/2017, publicado no DJE: 25/9/2017). Advirto a parte sobre a utilização dos instrumentos recursais para solucionar eventuais equívocos das decisões dos Juízes deste Tribunal. Entretanto, não se pode confundir a possibilidade de revisão das decisões e transformar os Juízes de Primeira Instância em meros carimbadores de processo. Referidas autoridades estão imbuídas do Poder Jurisdicional, concedido a elas pela Constituição Federal. Suas decisões prevalecem até DECISÃO EM CONTRÁRIO DO ÓRGÃO SUPERIOR. Se não foi concedido efeito suspensivo ao recurso, as decisões do Juízes de Primeiro Grau tem imperatividade e DEVEM SER CUMPRIDAS. Portanto, como o excipiente já se utilizou de QUATRO Exceções de Suspeição para apontar suspeição inexistente do Juiz Titular e até mesmo do Substituto Eventual, advirto, até pelo Princípio da Não Surpresa: o exequente será condenado por litigância de má-fé e pagará multa de até 10% (dez por cento) do valor atualizado da Execução, caso permaneça nesse caminho. Diante do exposto, REJEITO liminarmente a Exceção de Suspeição. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, quarta-feira, 30 de março de 2022, às 20h16min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator